Tribunal: TJDFT
Processo: 0708907-45.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM CUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA POSTERIORMENTE REVOGADA. BOA-FÉ OBJETIVA. IRREPETIBILIDADE. HIPERVULNERABILIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta, mantendo sentença que reconheceu a inexequibilidade do título executivo e a nulidade da execução fundada em tutela de urgência posteriormente revogada. A controvérsia envolvia o fornecimento do medicamento Canabidiol a menor hipervulnerável, com base em ordem judicial regularmente proferida, posteriormente revogada sem declaração de má-fé ou ilicitude. A sentença afastou o dever de restituição dos valores pela parte beneficiária, em razão da boa-fé e da destinação alimentar do montante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não reconhecer a obrigatoriedade de restituição dos valores pagos pela operadora de plano de saúde em cumprimento de tutela de urgência revogada, à luz da responsabilidade processual objetiva prevista no art. 302 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado examina expressamente o art. 302 do CPC e a jurisprudência do STJ sobre o Tema 692, reconhecendo que a devolução dos valores pagos em razão de tutela posteriormente revogada não é automática, devendo observar a boa-fé e a efetiva destinação ao tratamento de saúde.
4. A decisão recorrida considera legítimo o cumprimento da ordem judicial por parte da operadora, com base em prescrição médica e necessidade comprovada, afastando qualquer conduta dolosa ou enriquecimento sem causa.
5. O colegiado ressalta que o medicamento fornecido (Canabidiol) foi consumido por menor hipervulnerável, inviabilizando a restituição material e impondo a aplicação do princípio da dignidade da pessoa humana.
6. A jurisprudência citada (REsp 1.725.736/CE) confirma que a boa-fé objetiva limita a incidência do art. 302 do CPC, especialmente quando os valores foram utilizados para assegurar direito fundamental à saúde.
7. Os embargos se limitam a manifestar inconformismo com os fundamentos jurídicos adotados, sem demonstrar omissão, obscuridade ou contradição interna à decisão, o que inviabiliza o acolhimento do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
1. A boa-fé objetiva atua como limite à aplicação automática do art. 302 do CPC, afastando a repetição de valores utilizados para custear tratamento médico essencial de menor hipervulnerável.
2. A revogação da tutela de urgência não implica, por si só, o dever de restituição, quando ausente má-fé e quando os valores forem irreversivelmente consumidos em benefício da saúde do beneficiário.
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar vícios internos à decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III; 6o; 196; 227. CPC, arts. 302 e 1.022. CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.725.736/CE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21/05/2021; STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1.359.666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 04/08/2017; TJDFT, Acórdão 1710909, 4a Turma Cível, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, j. 01/06/2023.